Tribunal: TCU
Processo: 005.334/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1313/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 10391/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 17/8/2021, itens 9.1 e 9.3, para que: a) Onde se lê: 9.1 "nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto por José Luiz Claudino de Souza (XXX.260.054-XX) para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, e dar a seguinte redação ao item 9.4 do acórdão recorrido; (...) " Leia-se: 9.1 "nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto por Drogaria Suprema Ltda - Me (03.046.682/0001-61) para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, e dar a seguinte redação ao item 9.4 do acórdão recorrido; (...) " b) Onde se lê: "9.3 dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo podem ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica". " Leia-se: 9.3 "dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Distrito Federal e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo podem ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica"." Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.334/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudia Breves (XXX.071.011-XX); Drogaria Suprema Ltda - Me (03.046.682/0001-61). 1.2. Recorrente: Drogaria Suprema Ltda - Me (03.046.682/0001-61). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relatora da deliberacao recorrida: Ministra Ana Arraes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Bruno Jordano Barros Marinho (47.302/OAB-DF) e Nathalia da Silva Reis (43.931/OAB-DF), representando Drogaria Suprema Ltda - Me. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.